Tribunal: TJSP
Processo: 2202696-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina o levantamento da penhora sobre os ativos financeiros da executada, bem como defere novo bloqueio. Inconformismo. Desacolhimento. Execução que tem por objeto título executivo extrajudicial. Caráter de definitividade. Exegese da Súmula 317 do C. STJ. Inexistência de óbice ao levantamento do numerário

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina o levantamento da penhora sobre os ativos financeiros da executada, bem como defere novo bloqueio. Inconformismo. Desacolhimento. Execução que tem por objeto título executivo extrajudicial. Caráter de definitividade. Exegese da Súmula 317 do C. STJ. Inexistência de óbice ao levantamento do numerário penhorado. Razões recursais não são capazes de inquinar os fundamentos da decisão impugnada. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202696-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILIMED
INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA., é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2202696-30.2019.8.26.0000 -Voto no 28.270
2
Voto no 28.270
Agravo de Instrumento no 2202696-30.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a VC do Foro Central)
Ação: Cumprimento de sentença / Plano de Saúde
Agravante: Silimed Indústria de Implantes Ltda.
Agravada: Bradesco Saúde S/A
Agravo
de
Instrumento.
Plano
de
saúde.
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que
determina o levantamento da penhora sobre os
ativos financeiros da executada, bem como defere
novo bloqueio. Inconformismo. Desacolhimento.
Execução que tem por objeto título executivo
extrajudicial. Caráter de definitividade. Exegese da
Súmula 317 do C. STJ. Inexistência de óbice ao
levantamento do numerário penhorado. Razões
recursais não são capazes de inquinar os fundamentos da decisão impugnada. Agravo desprovido.
Insurge-se a executada, ora agravante, contra
a r. Decisão, proferida em 02.08.2019, que deferiu o levantamento
pela exequente dos valores penhorados, bem como, deferiu novo
bloqueio de ativos financeiros, verbis:
"Vistos. 1- Com a chegada dos valores indicados nas
páginas 76/78 e o julgamento dos embargos à execução, expeça-se
o mandado de levantamento em favor do exequente, conforme
formulário de página 69. 2- Defiro o pedido de indisponibilidade de
ativos financeiros da parte executada SILIMED INDÚSTRIA DE
IMPLANTES LTDA, CNPJ 29.503.802/0001-04, nos termos do artigo
854 do Código de Processo Civil. Após a conferência do
recolhimento das taxas, sem dar ciência à parte contrária,
providencie a zelosa serventia, via sistema "BacenJud", a
indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s)
executado(s) até o valor de R$ 439.030,48. Nas 48 horas
subsequentes ao protocolo do bloqueio, a serventia deverá conferir
o resultado, tomando de imediato as seguintes providências: (i)
Caso infrutífera a ordem de bloqueio, ou se encontrados apenas
valores irrisórios (que deverão ser, desde logo, liberados), intime-se
o exequente por ato ordinatório para que tome ciência e se
manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 5 dias. No
silêncio, os autos deverão ser encaminhados ao arquivo. (ii) Caso
frutífera ou parcialmente frutífera a ordem de bloqueio, providencie a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2202696-30.2019.8.26.0000 -Voto no 28.270
3
serventia a liberação de eventual indisponibilidade excessiva e, sem
determinação eletrônica de transferência, intime-se o executado
para manifestação, nos termos do artigo 854, § 3o, do Código de
Processo Civil, no prazo de 5 dias. Se o executado tiver advogado
constituído nos autos, a intimação deverá se dar por ato ordinatório.
Caso contrário, a intimação deverá ser feita pessoalmente (por via
eletrônica ou carta direcionada ao último endereço cadastrado nos
autos). Havendo manifestação do executado, dê-se ciência ao
exequente por meio de ato ordinatório, para que se manifeste em 5
dias, tornado os autos conclusos com urgência para apreciação.
Decorrido o prazo sem manifestação do executado, certifique-se e
tornem conclusos para determinação de transferência. Intime-se"
(fls. 89/90 os autos principais).
Assevera a inadmissibilidade de levantamento
do numerário pela exequente, porquanto ainda pendente o julgamento
do recurso de apelação interposto contra a s. sentença de
improcedência dos embargos à execução.
Pontua tratar-se de execução provisória, na
medida em que ainda pendente de julgamento o recurso de apelação
interposto nos autos dos embargos à execução. Requer a atribuição
de efeito suspensivo e o provimento do recurso.
Indeferido o efeito ativo (fls. 14/16).
Recurso preparado e respondido (fls. 19/21).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Malgrado a argumentação, as razões recursais
não são capazes de inquinar os fundamentos da r. decisão agravada.
Com efeito, na espécie não se cuida de
execução provisória, hipótese processual qu é adstrita à execução de
título judicial ainda não transitado em julgado (art. 520 do CPC).
A presente execução tem por objeto título
executivo extrajudicial, a qual, pois, é definitiva, o que se aperfeiçoa
ao enunciado da Súmula 317 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2202696-30.2019.8.26.0000 -Voto no 28.270
4
Por
conseguinte,
não
há
óbice
ao
levantamento pelo exequente do numerário penhorado, sobretudo em
face da rejeição em primeiro grau de jurisdição dos embargos à
execução.
Sublinhe-se que a interposição de recurso de
apelação contra a aludida sentença de improcedência não está
dotada de efeito suspensivo. consoante disciplina o art. 1.012 do
CPC, verbis:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a
sentença que:
III - extingue sem resolução do mérito ou julga
improcedentes os embargos do executado”.
A
definitividade,
ademais,
autoriza
o
levantamento admitido na r. Decisão agravada, sendo certo que o
eventual provimento do recurso de apelação interposto resolver-se-á
em perdas e danos.
Nesse sentido, dentre outros, por amostragem,
os V. Acórdãos no Agravo de Instrumento no 2156412-61.2019,
Relator o Desembargador GILBERTO DOS SANTOS; Agravo de
Instrumento no 2202373-59.2018, Relator o Desembargador MARINO
NETO e Agravo de Instrumento no 2050715.51.2016, Relator o
Desembargador JACOB VALENTE.
Na linha de tais ponderações, não emerge a
plausibilidade do direito suscitado.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator